Tribunal: TJMT
Processo: 1028724-42.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028724-42.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repasse de Verbas Públicas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SELMA ADRIANA RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 764.847.771-87 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – PEDIDO ADMINISTRATIVO -SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 4o DO DECRETO 20.910/32
– DEVIDO O PAGAMENTO DAS FÉRIAS INTEGRAIS E PROPORCIONAIS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL –
BASE DE CÁLCULO REFERENTE AO SALÁRIO PERCEBIDO À ÉPOCA DO PERÍODO AQUISITIVO DAS FÉRIAS NÃO GOZADAS
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 170400839), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o Município de Várzea Grande ao pagamento de férias, de forma simples, acrescidas do terço constitucional, referentes aos meses trabalhados nos anos de 2008 a 2013, a contar de 04/09/2008.

Acrescentou que os valores deverão ser atualizados com correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF).

Em argumento recursal, o recorrente alega:

a)

Prescrição quinquenal;

b)

Cálculo de férias e terço constitucional com base na remuneração da época.

Contrarrazões apresentadas no id. 170400844.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora foi contratada para exercer o cargo de Técnica em Enfermagem, em 16/03/2005, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, exonerada em 02/09/2013.

Acrescenta que, no dia 04/09/2013, fez o requerimento de pagamento de verbas rescisórias por meio do processo 166571/13, o qual não possuía resposta até o protocolo da ação.

A MMa. Juíza singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o Município de Várzea Grande ao pagamento de férias, de forma simples, acrescidas do terço constitucional, referentes aos meses trabalhados nos anos de 2008 a 2013 a contar de 04/09/2008.

Acrescentou que os valores deverão ser atualizados com correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF).

Acerca da alegada prescrição quinquenal, esta não merece prosperar além dos limites em que já foi aplicada no ato sentencial, uma vez que
houve a suspensão do prazo prescricional com a apresentação de requerimento administrativo por parte da autora, objetivando o pagamento das verbas rescisórias (id.

170400829)
.

Resta comprovado que a Administração Pública se manteve inerte quando ao pedido de pagamento das verbas à parte autora, suspendendo o prazo prescricional. E
o reclamado não impugnou nem desconstituiu as provas carreadas com a inicial
.

Nos termos do
artigo 1o do Decreto 20.910/32
, “
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”. Entretanto, no
artigo 4o
, referido decreto estabelece que “
não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la
”.

A jurisprudência é uníssona quanto a este entendimento:

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO – PENSÃO POR MORTE – PAGAMENTO DE PENSÃO – AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA – PLEITO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE PRESCRIÇÃO E ERRO NA APLICAÇÃO DOS ÍNDICES E MARCOS DA CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA FUNDAMENTADA – INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – PEDIDO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 4o DO DECRETO 20.910/32 – TESE DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO FIXADO NAS ADIS 4357/DF E 4425/DF E NO RE 870.947/SE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 1o do Decreto 20.910/32, que regula o prazo prescricional contra a fazenda pública, estabelece que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Entretanto, no artigo 4o, referido decreto estabelece que não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la
. Os juros e correção monetária em condenações contra a fazenda pública devem ser fixados segundo o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 4357/DF E 4425/DF e no RE 870.947/SE, não havendo reparo a ser feito, quando respeitados tais julgados. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJMT - N.U 0015785-13.2011.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020)

PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO EM RAZÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FLUÊNCIA A PARTIR DA DECISÃO FINAL NÃO IMPUGNADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. 1.
O requerimento administrativo não interrompe o prazo prescricional, tão somente o suspende. 2. O prazo prescricional volta a fluir de onde foi suspenso, a partir da decisão final não impugnada no processo administrativo,
in casu
, do indeferimento administrativo
. 3. Transcorrido prazo superior há 5 (cinco) anos entre a data do nascimento da criança e o ajuizamento da ação, ainda que considerados a suspensão do prazo prescricional pelo requerimento administrativo e seu termo, opera-se o fenômeno da prescrição, o que, na hipótese, acarretou a extinção do feito nos termos do art. 487, II do CPC/2015. (TRF-4 - AC: 5018999-44.2017.4.04.9999, Relator: LUIZ ANTONIO BONAT, Data de Julgamento: 26/02/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR)

Com efeito,
afasto a prescrição sustentada no recurso
.

Por outro lado, vale ressaltar que as férias não gozadas, em conjunto com o terço constitucional, devem ser indenizadas tendo como base de cálculo a remuneração percebida no período aquisitivo, não se efetuando o cálculo pelo salário atual ou da época do pagamento.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - COBRANÇA DE FÉRIAS

VENCIDAS E N
Ã
O GOZADAS

- N
Ã
O OCORR
Ê
NCIA DA PRESCRI
ÇÃ
O
–
SERVIDOR ATIVO
–
O PRAZO INICIA-SE NO ATO DA APOSENTADORIA - BASE DE C
Á
LCULO

DEVER
Á
OBSERVAR O SALÁRIO PERCEBIDO À ÉPOCA DA LESÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O prazo prescricional para pleitear indenização de férias não gozadas

inicia-se no momento da passagem do servidor para a inatividade, quando n
ã
o poder
á
mais usufru
í
-las.
As férias não gozadas

devem ser indenizadas tendo como base de

c
á
lculo

a remunera
çã
o percebida no per
í
odo aquisitivo, acrescida do ter
ç
o constitucional, n
ã
o se efetuando

c
á
lculo

pelo sal
á
rio atual como pretendido pela parte apelante
.
(TJMT: N.U 1005831-96.2018.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/11/2020, e publicado no DJE 13/11/2020)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS – SERVIDOR NA ATIVA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – PLEITO DE ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

In casu, restou demonstrado que a parte recorrente não usufruiu das férias referente aos períodos aquisitivos de 1997/1998, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011, contudo, se insurge em suas razões recursais, pugnando a reforma da sentença de primeiro grau quanto a base de cálculo, para que seja com base na última remuneração da parte autora.

Nesse sentido já decidiu o TJMT, in verbis:
“
As férias não gozadas devem ser indenizadas pelo valor da remuneração percebida no período aquisitivo, acrescida do terço constitucional, tendo como base de cálculo o salário percebido à época.” (TJMT - Ap 33543/2017 – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 21.8.2017, p. no DJE 23.3.2018) (N.U 1014224-39.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para fixar que o cálculo de férias e terço constitucional deve observar a
remuneração da época do período aquisitivo.

Ainda,
cabe acrescentar, de ofício, que a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, observado o teto do Juizado da Fazenda Pública, mantida no mais a r. sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento,
nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023